Tribunal: TJDFT
Processo: 0701237-19.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Honorários advocatícios sucumbenciais. Fixação por equidade. Tabela da oab. Natureza meramente referencial. Multa por litigância de má-fé. Proporcionalidade. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta para reformar sentença proferida no cumprimento de sentença que condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% e de multa por litigância de má-fé no percentual de 1%, ambos sobre o valor do cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se adequados os valores arbitrados a título de honorários advocatícios e de multa por litigância de má-fé.
III. Razões de decidir
3. O art. 85, § 8o, do CPC e o Tema 1.076 do STJ autorizam a fixação dos honorários por apreciação equitativa apenas quando o proveito econômico da demanda for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.
4. Apesar do disposto no art. 85, § 8o-A, do CPC, o STJ já consolidou o entendimento de que as tabelas da OAB são meramente referenciais e não vinculam o julgador.
5. Considerando a natureza da demanda, o tempo de tramitação e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fixação dos honorários em R$ 1.000,00 e de multa por litigância de má-fé em 1/4 do salário-mínimo, se mostram adequados.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: A fixação dos honorários advocatícios por equidade é cabível quando o proveito econômico da demanda for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076 do STJ).
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 81, § 2o; 85, §§ 8o e 8o-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076); STJ, REsp 1.656.322/SC (Tema 984); STJ, AgInt no REsp 1.938.659/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 07.12.2022; STJ, AgInt no REsp 2.103.955/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 24.06.2024; STJ, AgInt no REsp 2.092.102/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 19.08.2024; TJDFT, Acórdão 1971461, 0701294-28.2024.8.07.0004, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025, TJDF, Acórdão 1968111, 0710500-58.2023.8.07.0018, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.